Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, I, DA LEP, INSERIDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME PREVIA O ART. 112 DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. INVIABILDIADE DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da VEP, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), além de negar a concessão do livramento condicional.
2 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.
3 Na espécie, considerando que o apenado foi considerado reincidente específico na prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a fração de 1/6 (um sexto) anteriormente prevista para progressão de regime do crime comum, é mais benéfica que o percentual de 20% (vinte por cento) do art. 112, II, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.
4 Mantida a irradiação dos efeitos da reincidência específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), inviável a concessão do livramento condicional, pois incide a vedação do art. 83, V, do CP e art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006.
5 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.